Tribunal: TJMT
Processo: 0008156-93.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0008156-93.2011.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA SILVA TRISTAO - CPF: 830.185.901-63 (AGRAVADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 958 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 958/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 102392451).

Sustenta a parte agravante que, no caso dos autos, o Tema 958/STJ foi aplicado de forma equivocada.

Menciona que a mera leitura do recurso especial revela divergências jurisprudenciais recentes do próprio STJ, estabelecidos em sentido contrário ao que fora decidido por este Sodalício e que há cláusula contratual prevendo e especificando o ressarcimento de serviços prestados por terceiro.

Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 102399973).

Intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 105673954).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante teve o provimento negado monocraticamente, mantendo a decisão de primeiro grau pela procedência parcial do pedido de busca e apreensão, todavia acolhendo parcialmente o pedido contraposto, para fins de declarar ilegítima a cobrança do encargo denominado “
serviços de terceiros
” no valor de R$1.736,76.

O órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão monocrática do relator consignando que, apesar de, em regra, ser válida a cobrança do aludido encargo, no caso dos autos esta foi considerada abusiva “
pois fora efetivada e contratada sem indicação de sua destinação, havendo vício de informação, em violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
” (
sic
).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 958/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta que a aplicação do Tema 958/STJ foi equivocada, ante a previsão contratual expressa e que o serviço de terceiro teve a plena ciência do agravado.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência observou que o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Tema 958
.

O STJ, quando do julgamento do REsp 1.578.533/SP (
Tema 958
), firmou tese no seguinte sentido:

“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”
(
grifei
).

Com efeito, ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958) (...).

[...]

Em regra, a cobrança de Registro de Contrato se mostra lícita
,
todavia, no caso, é abusiva pois fora efetivada e contratada sem indicação de sua destinação, havendo vício de informação, em violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
(STJ - AREsp. no 343611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/11/2014).

Assim, como não foi especificado de forma clara a que se destina a cobrança, a devolução deve se efetivar
, porém de forma simples, pois não demonstrada a má-fé, o abuso ou leviandade (AgRg no REsp 1498617/MT Agravo Regimental no Recurso Especial 2014/0277943-9 – Ministro Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma – j. 18.8.2016)”.
(
grifei
) (id. 76030481).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tano que houve na decisão hostilizada menção ao julgamento do REsp no 1.578.553/SP –
Tema 958
, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Portanto, a matéria está afetada pelo
Tema 958/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Afere-se que a parte agravante
reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial
, ao argumento de que houve previsão contratual expressa, não deixando duvidas ao agravado quanto ao serviço prestado por terceiro.

Com efeito, ao negar seguimento ao recurso, esta Vice-Presidência consignou:

“(...)
muito embora o recorrente tenha consignado em suas razões que a cláusula C7 do contrato “diz respeito ao serviço de terceiro” (sic), registre-se que o órgão fracionário desse Sodalício concluiu ser ela abusiva “pois fora efetivada e contratada sem indicação de sua destinação, havendo vício de informação, em violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
”.

A propósito, a sentença já havia bem delineado a questão nesse ponto ao consignar que:

‘(...)
o encargo em questão não deve ser analisado apenas e tão somente pela perspectiva de sua previsão
. É que
o mesmo reflete o pagamento de terceiros estranhos a relação contratual. A partir de então, questiona-se: quem são estes terceiros? E quais foram os serviços prestados por eles para os quais teve o réu que efetuar contraprestação financeira?

Porém,
no contrato em análise, há apenas a denominação "Serviços de Terceiros", no valor de R$ 1.736,76 reais sem, contudo, discriminar os serviços e despesas que foram despendidos com terceiros, originando o respectivo valor, não sendo cumprido, assim, o dever de informação ao consumidor (art. 60, III, do CDC)
’. (grifei).

Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ”.
(
grifei
).

Diante desse quadro, a rigor, não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

A Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício frisou não haver especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.736,76.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022